Tribunal: TRF3
Processo: 5007412-18.2018.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
ementar (art. 45).

4. Independentemente da forma pela qual o manifesto de carga seja suprido, é cediço que as informações acerca da carga transportada devem chegar ao conhecimento da autoridade fiscal antes do procedimento fiscal de apuração da irregularidade. Art. 48 do Decreto n.o 6.759/2009.

5. Ausente o manifesto de carga ou a apresentação de documentos equivalentes previamente à chegada do veículo transportador, a legislação impõe a pena de perdimento das mercadorias, dada a importância de tal declaração para a efetividade dos trabalhos fiscalizatórios da autoridade aduaneira. Art. 689 do Decreto n.o 6.759/2006 e art. 105 do DL n.o 37/66.

6. A caracterização do dano ao erário na hipótese é identificada pelo próprio legislador. Ademais a responsabilidade por infração à legislação tributária é objetiva, nos termos do art. 136 do CTN. Descabida a análise quanto à quantificação do dano ao erário no caso concreto, ou a aferição do grau de equívoco ou culpa do infrator.

7. É incontroverso nestes autos que o manifesto de carga, de fato, não apresentado em relação à mercadoria apreendida. Ademais, não foi produzida qualquer prova de que a ausência do manifesto tenha sido suprida pelos meios adequados e ao tempo próprio, o que descaracteriza a boa-fé da impetrante.

8. Deve ser afastada a alegação de que se trata de mero erro escusável, tendo em vista que a impetrante, empresa aérea de grande porte, rotineiramente atua na atividade de transporte internacional, razão pela qual deve observar rigorosamente as normas cogentes referentes ao controle do fluxo internacional de bens pela autoridade fiscal, principalmente diante da relevância do bem jurídico envolvido.

9. A situação se enquadra na norma que prevê a aplicação da pena de perdimento do bem, inexistindo ilegalidade no procedimento da autoridade impetrada que reteve as mercadorias e aplicou a sanção prevista na legislação.

10. Apelação não provida.”

(APELAÇÃO CÍVEL / SP 5003557-65.2017.4.03.6119, Relatora Desembargador Federal CECILIA MARIA PIEDRA MARCONDES, 3a Turma, julgado em 16/08/2018)

No caso concreto, a retenção para posterior perdimento é medida desproporcional, até porque a ausência do manifesto eletrônico foi suprida, tanto que a d. Autoridade aduaneira refere que a ausência de manifesto diz respeito apenas à forma eletrônica, tendo reconhecido a apresentação do manifesto físico.

É cabível a liberação das mercadorias, sem o pagamento das despesas excedentes de armazenagem.

No mandado de segurança não são devidos honorários advocatícios (artigo 25, da Lei Federal no. 12.016/09).

Por estes fundamentos, dou provimento à apelação.

É o

Inteiro teor:
451/1197)

5007412-18.2018.4.03.6119

Intimação via sistema Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - ADUANEIRO - TRANSPORTE DE MERCADORIA NÃO PREVISTA EM MANIFESTO DE CARGA ELETRÔNICO – REGISTRO EM MANIFESTO FÍSICO - RETENÇÃO DESPROPORCIONAL - APELAÇÃO PROVIDA.

1. A pena de perdimento aplica-se na ausência de qualquer declaração sobre a chegada da mercadoria ( artigo 105, inciso IV, do Decreto-lei n.o 37/66).

2. A emissão dos manifestos de carga físicos (em papel), embora reconhecida pela autoridade alfandegária, não foi aceita, ao argumento de que a única forma aceita para registro de manifesto de carga seria via sistema MANTRA, nos termos da Instrução Normativa SRF n.o 102/94.

3. O ato não é pertinente. A ausência do manifesto eletrônico foi suprida, a tempo. Precedentes desta Corte.

4. No caso concreto, a retenção para posterior perdimento é medida desproporcional.

5. Apelação provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007412-18.2018.4.03.6119

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: SOCIETE AIR FRANCE

Advogados do(a) APELANTE: SIMONE FRANCO DI CIERO - RJ87341-A, PAULO RICARDO STIPSKY - SP174127-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007412-18.2018.4.03.6119

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: SOCIETE AIR FRANCE

Advogados do(a) APELANTE: SIMONE FRANCO DI CIERO - RJ87341-A, PAULO RICARDO STIPSKY - SP174127-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de mandado de segurança destinado a viabilizar a liberação de mercadoria importada, não amparada por manifesto de voo eletrônico, com o afastamento das despesas de armazenagem.

A r. sentença (ID 31678124 e ID 31678159) julgou o pedido inicial improcedente.

Nas razões de apelação (ID 31678169), a impetrante requer a reforma da r. sentença, ao argumento de atipicidade do fato e de ausência de embasamento legal para a aplicação da pena de perdimento.

Contrarrazões (ID 31678175).

Manifestação da Procuradoria Regional da República (ID 52357724).

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007412-18.2018.4.03.6119

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: SOCIETE AIR FRANCE

Advogados do(a) APELANTE: SIMONE FRANCO DI CIERO - RJ87341-A, PAULO RICARDO STIPSKY - SP174127-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

O Decreto n.o 6.759/2009:

"Art. 41. A mercadoria procedente do exterior, transportada por qualquer via, será registrada em manifesto de carga ou em outras declarações de efeito equivalente (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 39, caput).

(...)

Art. 48. Se objeto de conhecimento regularmente emitido, a omissão de volume em manifesto de carga poderá ser suprida mediante a apresentação da mercadoria sob declaração escrita do responsável pelo veículo, anteriormente ao conhecimento da irregularidade pela autoridade aduaneira."

A pena de perdimento aplica-se na ausência de qualquer declaração sobre a chegada da mercadoria. O Decreto-lei n.o 37/66:

"Art.105 - Aplica-se a pena de perda da mercadoria:

(...)

IV - existente a bordo do veículo, sem registro um manifesto, em documento de efeito equivalente ou em outras declarações;"

No âmbito regulamentar, a Instrução Normativa SRF n.o 102/1994, que disciplina os procedimentos de controle aduaneiro pelo Sistema Integrado de Gerência do Manifesto, Trânsito e do Armazenamento - Mantra:

"Art. 4o A carga procedente do exterior será informada, no MANTRA, pelo transportador ou desconsolidador de carga, previamente à chegada do veículo transportador, mediante registro:

I - da identificação de cada carga e do veículo;”

No caso concreto, as mercadorias importadas foram retidas e submetidas à pena de perdimento, na forma do artigo 689, inciso I, do Decreto no 6759/09, por não constarem do manifesto eletrônico vinculado ao voo AF 454 – por meio do qual foram efetivamente transportadas –, registrado junto ao Sistema MANTRA.

A impetrante, transportadora, alega que as mercadorias teriam sido integralmente informadas no MANTRA, por ocasião do registro do manifesto eletrônico MAWB n.o 057.68709115 (ID 31677987), vinculado ao voo AF 456, de 13 de setembro de 2008, no qual teria sido embarcado apenas um volume do total de nove volumes de carga.

Para evitar o duplo registro, teria emitido, em relação aos oito volumes restantes, apenas manifestos físicos, os quais teriam acompanhado o voo AF 454, de 16 de setembro de 2018 (ID 31677987).

A emissão dos manifestos de carga físicos (em papel), embora reconhecida pela autoridade alfandegária, não foi aceita, ao argumento de que a única forma aceita para registro de manifesto de carga seria via sistema MANTRA, nos termos da Instrução Normativa SRF n.o 102/94 (ID 31677987).

O ato não é pertinente. A ausência do manifesto eletrônico foi suprida, a tempo.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:

AGRAVO LEGAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. LIBERAÇÃO DE MERCADORIAS. PENA DE PERDIMENTO DE BENS OU MULTA PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA AFASTADA. AUSÊNCIA DE MANIFESTO OU ABANDONO DE CARGA. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR ANTES DA AÇÃO DA AUTORIDADE ADUANEIRA. FALHA ATRIBUÍDA À COMPANHIA ÁREA TRANSPORTADORA DA CARGA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU DOLO DA IMPORTADORA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ARMAZENAGEM. CONDENAÇÃO QUE NÃO SE IMPÕE NA ESPÉCIE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Em decorrência do equívoco cometido pela Transportadora de Cargas, quando do cumprimento de suas obrigações, conforme arts. 31 e 42 do Regulamento Aduaneiro, os bens foram transportados sem a devida declaração no sistema MANTRA, em ofensa aos arts. 2o e 4o da IN n.o 102/94 da Receita Federal do Brasil, o que motivou a sua retenção.

2. Restou demonstrado que a ausência de manifestação no MANTRA ocorreu por falha exclusiva da transportadora, razão pela qual não cabe impor à apelada, importadora da mercadoria, a retenção desta e posterior aplicação da pena de perdimento do bem que importou regularmente, por ato que deve ser imputável à empresa aérea, que deixou de informar devidamente a carga transportada.

3. Cumpre observar que a transportadora, ciente do equívoco cometido, diligenciou rapidamente no sentido da apresentação da documentação da carga, não havendo que se presumir eventual fraude ou dano ao Erário, tendo em vista que a mercadoria poderá ser regularmente desembaraçada com o recolhimento dos respectivos tributos incidentes na operação, sem prejuízo das penalidades eventualmente imputáveis à transportadora da carga.

4. Não há como presumir a má-fé ou dolo da importadora no presente caso, pois se limitou ela a contratar a empresa transportadora para realização da operação de importação e, em decorrência das irregularidades perpetradas por esta, acabou por ter as mercadorias retidas pela fiscalização.

5. Agiu bem o r. Juízo de origem ao não condenar a apelada ao pagamento das tarifas de armazenagem relativas ao período de retenção, uma vez que o erro quanto à mercadoria não manifestada foi atribuído exclusivamente ao transportador.

6. Não há elementos novos capazes de alterar o entendimento externado na decisão monocrática.

7. Agravo legal improvido.

(TRF3, ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA 0001055-91.2014.4.03.6105, SEXTA TURMA, DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 03/07/2015).

“DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE MANIFESTO DE CARGA. PENA DE PERDIMENTO DE MERCADORIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL.

1. É imprescindível o manifesto de carga nos transportes internacionais de mercadorias. Trata-se de documento que deve ser levado a conhecimento da autoridade fiscal antes da chegada da aeronave, no qual são declaradas todas as mercadorias transportadas com a finalidade de tornar efetiva a fiscalização aduaneira.

2. Por meio do manifesto de carga, é possível à autoridade aduaneira tomar conhecimento de todos os bens objeto do transporte internacional, ainda que não haja a conferência física da mercadoria, o que facilita o controle do cumprimento das obrigações sanitárias e fiscais correspondentes. Distingue-se do conhecimento de carga, pois este possui finalidade própria: comprovar o contrato de transporte das mercadorias, amparando-a em seu trajeto.

3. A ausência do manifesto de carga pode ser suprida. Nesse sentido, o Decreto n.o 6.759/2009 prevê diversas possibilidades: substituição por declarações de efeito equivalente (art. 41); possibilidade de apresentação de declaração de acréscimo de volume (art. 42, §1o); apresentação de manifesto complementar (art. 45).

4. Independentemente da forma pela qual o manifesto de carga seja suprido, é cediço que as informações acerca da carga transportada devem chegar ao conhecimento da autoridade fiscal antes do procedimento fiscal de apuração da irregularidade. Art. 48 do Decreto n.o 6.759/2009.

5. Ausente o manifesto de carga ou a apresentação de documentos equivalentes previamente à chegada do veículo transportador, a legislação impõe a pena de perdimento das mercadorias, dada a importância de tal declaração para a efetividade dos trabalhos fiscalizatórios da autoridade aduaneira. Art. 689 do Decreto n.o 6.759/2006 e art. 105 do DL n.o 37/66.

6. A caracterização do dano ao erário na hipótese é identificada pelo próprio legislador. Ademais a responsabilidade por infração à legislação tributária é objetiva, nos termos do art. 136 do CTN. Descabida a análise quanto à quantificação do dano ao erário no caso concreto, ou a aferição do grau de equívoco ou culpa do infrator.

7. É incontroverso nestes autos que o manifesto de carga, de fato, não apresentado em relação à mercadoria apreendida. Ademais, não foi produzida qualquer prova de que a ausência do manifesto tenha sido suprida pelos meios adequados e ao tempo próprio, o que descaracteriza a boa-fé da impetrante.

8. Deve ser afastada a alegação de que se trata de mero erro escusável, tendo em vista que a impetrante, empresa aérea de grande porte, rotineiramente atua na atividade de transporte internacional, razão pela qual deve observar rigorosamente as normas cogentes referentes ao controle do fluxo internacional de bens pela autoridade fiscal, principalmente diante da relevância do bem jurídico envolvido.

9. A situação se enquadra na norma que prevê a aplicação da pena de perdimento do bem, inexistindo ilegalidade no procedimento da autoridade impetrada que reteve as mercadorias e aplicou a sanção prevista na legislação.

10. Apelação não provida.”

(APELAÇÃO CÍVEL / SP 5003557-65.2017.4.03.6119, Relatora Desembargador Federal CECILIA MARIA PIEDRA MARCONDES, 3a Turma, julgado em 16/08/2018)

No caso concreto, a retenção para posterior perdimento é medida desproporcional, até porque a ausência do manifesto eletrônico foi suprida, tanto que a d. Autoridade aduaneira refere que a ausência de manifesto diz respeito apenas à forma eletrônica, tendo reconhecido a apresentação do manifesto físico.

É cabível a liberação das mercadorias, sem o pagamento das despesas excedentes de armazenagem.

No mandado de segurança não são devidos honorários advocatícios (artigo 25, da Lei Federal no. 12.016/09).

Por estes fundamentos, dou provimento à apelação.

É o voto.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - ADUANEIRO - TRANSPORTE DE MERCADORIA NÃO PREVISTA EM MANIFESTO DE CARGA ELETRÔNICO – REGISTRO EM MANIFESTO FÍSICO - RETENÇÃO DESPROPORCIONAL - APELAÇÃO PROVIDA.

1. A pena de perdimento aplica-se na ausência de qualquer declaração sobre a chegada da mercadoria ( artigo 105, inciso IV, do Decreto-lei n.o 37/66).

2. A emissão dos manifestos de carga físicos (em papel), embora reconhecida pela autoridade alfandegária, não foi aceita, ao argumento de que a única forma aceita para registro de manifesto de carga seria via sistema MANTRA, nos termos da Instrução Normativa SRF n.o 102/94.

3. O ato não é pertinente. A ausência do manifesto eletrônico foi suprida, a tempo. Precedentes desta Corte.

4. No caso concreto, a retenção para posterior perdimento é medida desproporcional.

5. Apelação provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.